Tribunal: TJSP
Processo: 2224260-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de inexigibilidade de débitos pela prescrição – Pedido de tutela de urgência para excluir as anotações da plataforma Acordo Certo – Indeferimento – Inconformismo - Hipótese em que há demonstração da verossimilhança das alegações nos autos a justificar a concessão da tutela – Presentes os requisitos legais descritos no art. 300 do CPC - Liminar deferida -

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de inexigibilidade de débitos pela prescrição – Pedido de tutela de urgência para excluir as anotações da plataforma Acordo Certo – Indeferimento – Inconformismo - Hipótese em que há demonstração da verossimilhança das alegações nos autos a justificar a concessão da tutela – Presentes os requisitos legais descritos no art. 300 do CPC - Liminar deferida - Recurso provido. *